Tribunal: TJDFT
Processo: 0732827-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732827-48.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RECORRIDA: CAMILA TELES MACHADO PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA COM HER2 NEGATIVO E MUTAÇÃO NO GENE BRCA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM LYNPARZA (OLAPARIBE). APROVAÇÃO PELA ANVISA. PREVISÃO NA BULA. DISPOSIÇÃO DE CUSTEIO NO ROL DE PROCEDIMENTO E EVENTOS DA ANS PARA OUTROS CARCINOMAS COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré, operadora de contrato de assistência à saúde que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento combinada com pedido de indenização por danos morais, foi condenada a fornecer o medicamento olaparibe, conforme prescrição médica, e a pagar indenização por danos extrapatrimoniais arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais). 2. Conforme os arts. 1o, I, c/c 35-F, ambos da Lei n. 9.656/1998, os planos de assistência saúde destinam-se à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas a prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde. 3. É incontroverso nos autos que a autora, beneficiária de contrato de assistência à saúde com cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, na modalidade coletivo por adesão, fornecido pela ré, foi diagnosticada com carcinoma mamário ductal invasivo em mama esquerda, conforme relatório médico. 4. Referido relatório aponta que a autora já foi submetida a tratamento cirúrgico e sistêmico neoadjuvante. Contudo, em razão das características do tumor, no qual se identificou HER2 negativo e mutação patogênica de BRCA2, que indica predisposição ao câncer de mama e ovário hereditário e alto risco de recidiva, foi prescrito o medicamento Lynparza (olaparibe), cujo pedido de fornecimento foi negado pela operadora de plano de saúde. 5. O art. 18, inciso X, da Resolução n. 465/2021 da ANS, estabelece a cobertura obrigatória de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. 6. A hipótese dos autos não constitui uso off label de medicação, haja vista a bula do fármaco Lynparza (olaparibe), homologada pela Anvisa em 23/1/2023, indicar a sua utilização, dentre outros, para casos de câncer de mama com HER2 negativo e mutação no gene BRCA, tal como é a enfermidade que acomete a autora. 7. O § 12 do art. 10 da Lei n. 9.656/98, incluído pela Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, definiu os parâmetros para que, em determinadas situações, os planos de saúde custeiem procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, a exemplo de terapias com recomendação médica, que possuem comprovação da eficácia ou recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais. 8. No caso, a situação dos autos enquadra-se na hipótese excepcional da norma. O medicamento antineoplásico prescrito para o tratamento da autora possui registro na Anvisa e está, expressamente, incluído, pela ANS, no rol de saúde suplementar para o tratamento de câncer com mutação BRCA, embora não especifique o carcinoma mamário. Ademais, o laudo médico com a prescrição de Lynparza/olaparibe foi instruído com indicação de diretriz nacional e internacional, com sugestão de tratamento à base do referido princípio ativo para a doença que acomete a paciente, o que sugere a existência de evidências científicas acerca da efetividade do tratamento. 9. No que diz respeito à reparação civil por danos morais, tem-se que a negativa de custeio de tratamento para a doença que acomete a beneficiária, pela operadora de seguro saúde, sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade da paciente, sobretudo no que se refere à sua integridade física. Precedentes. 10. No tocante ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ e deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de negativa indevida de custeio de tratamento antineoplásico e dos reflexos do ato ilícito na vida da paciente, bem como diante do prolongamento do sofrimento e sentimento de angústia que naturalmente acomete a pessoa com saúde debilitada, o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais não merece redução, revelando-se moderado. 11. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 10, inciso I e § 13, incisos I e II, da Lei 9.656/98, 1° e 2°, ambos da Resolução no 465 da ANS, 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e 757 e 760, ambos do CC, asseverando que o tratamento prescrito diverge da indicação da bula. Insurge-se contra a adoção off label da medicação. Afirma que as operadoras de saúde podem recusar a cobertura de medicações que não possuam registro na ANVISA ou que pretendem ser utilizadas para tratar doenças não constantes na bula. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 85, §§ 2o, 4o e 6o-A, do CPC, afirmando que, no caso concreto, não é possível mensurar o valor da obrigação de fornecimento de medicação. Insurge-se, portanto, quanto ao critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios, defendendo o arbitramento de forma equitativa. Subsidiariamente, alega que deve ser adotado o critério do valor da causa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 1° e 2°, ambos da Resolução no 465 da ANS, pois “a interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88” (AgInt no AREsp n. 2.490.025/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 17/4/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que se refere À indicada contrariedade aos artigos 10, inciso I e § 13, incisos I e II, da Lei 9.656/98, 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e 757 e 760, ambos do CC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Não se sustenta, portanto, a tese de que o medicamento indicado à paciente não teria cobertura contratual por, em tese, ter ocorrido para além das hipóteses previstas na bula. De qualquer forma, é imperioso destacar que a hipótese não se trata de uso off label de medicação. Isso porque a bula do fármaco Lynparza (olaparibe)[5], homologada pela Anvisa em 23/1/2023, indica a sua utilização, dentre outros, para casos de câncer de mama com HER2 negativo e mutação no gene BRCA, tal como é enfermidade que acomete a autora:1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? (...)Câncer de mama LYNPARZA COMPRIMIDOS é indicado como monoterapia para: • tratamento adjuvante de pacientes adultos com câncer de mama inicial de alto risco HER2 negativo, com mutação BRCA, que foram previamente tratados com quimioterapia neoadjuvante ou adjuvante. • tratamento de pacientes adultos com câncer de mama metastático HER2 negativo e com mutação germinativa no gene BRCA (patogênica ou suspeitamente patogênica), previamente tratados com quimioterapia. Estes pacientes podem ter recebido quimioterapia em um cenário neoadjuvante (antes da cirurgia, com o objetivo de reduzir o tamanho ou extensão do tumor), adjuvante (após a cirurgia, para destruir as células cancerígenas possivelmente remanescentes) ou metastático (quando o tumor se espalhou a partir do local em que se iniciou). Pacientes com câncer de mama receptor hormonal positivo, devem ter sido tratados com uma terapia endócrina prévia ou serem considerados inadequados para terapia endócrina. Noutro giro, é certo que a ré fundamenta a recusa de custeio do aludido medicamento com base na suposta taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, bem assim pela ausência de previsão de sua utilização no âmbito das Diretrizes de Utilização (DUT), também fornecidas pela ANS. Assim, tem-se que o rol de procedimentos em saúde da ANS não representa taxatividade absoluta, podendo ser mitigado conforme o caso. Não se descuida que a apreciação dos casos que envolvem os contratos de saúde suplementar, principalmente quando se trata de cobertura contratual, exige cautela do órgão julgador, que deve pautar o julgamento em uma interpretação equilibrada das normas que regem a matéria. Na hipótese, o medicamento antineoplásico prescrito para o tratamento da autora possui registro na Anvisa (ID 53955621) e está, expressamente, incluído, pela ANS, no rol de saúde suplementar para o tratamento de câncer com mutação BRCA, tal como é o carcinoma que acomete a agravada, em que pese mencionar apenas o câncer de ovário. Observa-se, ainda, que o laudo médico com a prescrição do tratamento à base de olaparibefoi instruído com indicação de diretriz nacional e internacional, com sugestão de uso do referido princípio ativo para a doença que acomete a paciente (IDs 53955622 e 53955658), o que sugere a existência de evidências científicas acerca da efetividade do tratamento. Feito o cotejo analítico da situação fática delineada nos autos, é indubitável que, a despeito de o tratamento prescrito para a apelada não constar do rol taxativo da ANS para a doença que acomete a autora (câncer de mama), a situação se enquadra em uma das exceções previstas pela Lei n. 9.656/98, o que demonstra o acerto da r. sentença ao determinar o financiamento do tratamento pleiteado” (ID. 54614558). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 85, §§ 2o, 4o e 6o-A, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 1.906.662/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016